Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-82.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010024-82.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), FARMAVIP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 07.680.145/0001-20 (EMBARGANTE), FABIANA CRESTANI - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), RICARDO RODOLFO DOS SANTOS - CPF: 018.438.309-90 (EMBARGANTE), ELEMAR EMILIANO LUCAS (EMBARGADO), ELEMAR EMILIANO LUCAS - CPF: 028.033.769-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração.

Execução de título extrajudicial. Alegada omissão e contradição. Erro material na inicial. Inexistência de litispendência. Ausência de cerceamento de defesa. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso para afastar sentença extintiva e determinar o prosseguimento de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a divergência na numeração da cédula de crédito bancário consistiu em mero erro material.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada litispendência e ao suposto cerceamento de defesa; e (
ii
) contradição ao admitir a correção de erro material sem reabertura de prazo para manifestação da parte executada, à luz do art. 329 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
Não há omissão, pois o acórdão examinou expressamente a alegação de litispendência, afastando-a ao reconhecer que a execução se refere a título diverso, sendo a inconsistência numérica mero erro material, sem identidade de objeto entre as demandas.

4. Inexiste contradição, uma vez que a correção de erro material não implica alteração do pedido ou da causa de pedir, mas simples adequação formal aos documentos já constantes dos autos, não incidindo a vedação do art. 329 do CPC.

5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois o título executivo e os demonstrativos sempre estiveram disponíveis, assegurando pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal para reformar entendimento já consolidado no acórdão.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A correção de erro material na petição inicial, que não altera o pedido nem a causa de pedir, não configura violação ao princípio da estabilização da demanda nem enseja reabertura de prazo para defesa. 2. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 329, 337, § 2o, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ, EDcl no REsp no 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or

ELEMAR EMILIANO LUCAS E OUTROS

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
351627879
), o qual, à unanimidade de votos,
deu provimento

a
o
recurso interposto pel
a embarga
da

contra
sentença
proferida pelo
juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a ocorrência de litispendência originária com a Execução n. 1010012-68.2024.8.11.0055 e ao ignorar o cerceamento de defesa sofrido pelos executados. Afirma, ainda, existir contradição ao determinar o prosseguimento do feito, o que caracterizaria violação frontal ao princípio da estabilização da demanda (artigo 329 do Código de Processo Civil) pela ausência de reabertura de prazo para defesa. Pede a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença extintiva e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais
(ID 353658888)
.

Em
contrarrazões
aos embargos (ID
356506398
), a parte embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão e contradição. O embargante defende que o reconhecimento de erro material na petição inicial ofende a estabilização da lide, gera litispendência com ação diversa e acarreta cerceamento de defesa ante a ausência de devolução de prazo para impugnação do título.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

Por sua vez, para a Corte Superior,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que o acórdão incidiu em omissão quanto à existência de litispendência originária e cerceamento de defesa, bem como em contradição por supostamente permitir a alteração do pedido sem o consentimento dos réus (violação ao artigo 329 do Código de Processo Civil).

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado, constata-se que todas as questões foram expressamente examinadas e superadas de forma lógica e coerente.

A premissa fundamental estabelecida pela Câmara foi a de que a execução sempre teve como objeto a Cédula de Crédito Bancário n. 00331666300000023290. O colegiado assentou que a menção ao final numérico "24130" em uma linha da petição inicial constituiu mero erro material de digitação, porquanto todos os documentos essenciais anexados ao processo — contrato, planilha de cálculo e extratos — referiam-se à CCB final "23290".

Firmada essa premissa fática e jurídica, a tese de litispendência cai por terra por decorrência lógica. Se o acórdão definiu que a presente demanda cobra o contrato 23290, inexiste identidade de objeto com a Ação de Execução n. 1010012-68.2024.8.11.0055, a qual, segundo os próprios embargantes, cobra a dívida consubstanciada no contrato 24130. Afastada a identidade de ações (artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil), não há que se falar em omissão do julgado, mas sim em superação da tese defensiva.

Igualmente, o acórdão foi expresso ao afastar a alegação de ofensa à estabilização da lide (artigo 329 do Código de Processo Civil) e de cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

“
Também não procede o óbice do art. 329 do CPC na hipótese concreta. A correção da numeração para adequá-la ao título já juntado não importa modificação do pedido nem da causa de pedir.

O pedido permanece sendo a satisfação do crédito executado e a causa de pedir continua lastreada no inadimplemento da obrigação representada pela CCB efetivamente anexada aos autos.

A retificação pretendida apenas elimina inexatidão formal, sem surpreender a parte contrária e sem afetar o exercício do contraditório.

Além disso, não se verifica prejuízo à defesa dos executados, pois o título e os demonstrativos que o acompanham sempre estiveram disponíveis nos autos, permitindo a plena compreensão da dívida cobrada e da relação jurídica invocada”.

Logo, não ocorreu a aventada "transmudação do objeto da lide", mas apenas a correção de uma inexatidão formal. Por conseguinte, mostra-se descabida a exigência de devolução de prazo para nova defesa, uma vez que a parte executada teve, desde a citação originária, amplo e irrestrito acesso ao título de crédito (CCB 23290) que efetivamente embasou o feito executivo.

Entendo que os argumentos trazidos nestes
aclaratórios
denotam evidente propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, na tentativa de fazer prevalecer a tese da inépcia da inicial e da extinção do feito. Trata-se, portanto, de mero inconformismo, o qual não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto, no caso concreto, não se verifica caráter manifestamente protelatório no recurso, o qual se insere no legítimo exercício do direito de defesa, ainda que as teses deduzidas não tenham sido acolhidas.

Advirto, entretanto, que a eventual oposição de novos embargos com finalidade de rediscussão das matérias já decididas poderá ensejar a aplicação da penalidade cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026